Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-78.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000805-78.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GOMES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO ESTATAL E DANO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil pela morte de detento em estabelecimento prisional sob custódia estatal e o condenou ao pagamento de danos morais ao genitor da vítima, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). O apelante alegou ausência de nexo causal, apontando culpa exclusiva de terceiros, e sustentou que o montante indenizatório foi arbitrado em valor excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) Definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte do detento em razão de sua omissão no dever de garantir a segurança no estabelecimento prisional.

(ii) Estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e aplica-se à hipótese, uma vez que a morte do detento ocorreu em estabelecimento prisional sob custódia estatal, configurando-se o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

A teoria do risco administrativo exige que o Estado assegure a integridade física e moral dos custodiados, sendo sua falha no dever de fiscalização, ao permitir a posse de armas pelos detentos, determinante para o evento morte.

Não há elementos que configurem força maior ou culpa exclusiva de terceiros para afastar a responsabilidade estatal.

O valor de R$ 45.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STF reafirma a responsabilidade objetiva do Estado em casos de omissão no dever de guarda e proteção dos presos, conforme precedentes ARE 931411 AgR e ARE 868610 AgR.

O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é legítimo, conforme tese fixada pelo STF no RE 1140005, com repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão no dever de garantir a segurança e a integridade física de detentos sob sua custódia.

O nexo causal entre a omissão estatal e o dano subsiste mesmo quando a morte decorre de ato de terceiro, salvo nos casos de força maior devidamente comprovada.

A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 931411 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23.02.2016.

STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.05.2015.

STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer da apelação cível, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação que condenou o ente público ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de danos morais em favor do autor, João Gomes Fonseca, genitor de Ismael Luiz Fonseca, detento vítima de homicídio ocorrido no Centro de Custódia de Altamira, sob custódia estatal.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado com fundamento na teoria do risco administrativo, considerando que o dever de proteção à integridade física e moral dos presos, previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, havia sido violado.

O apelante, Estado do Pará, insurge-se contra a sentença alegando que inexiste nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso, uma vez que a morte do detento ocorreu por ação de terceiros, sendo impossível ao Estado evitar o resultado, dadas as condições concretas da custódia.

Argumenta que o dever de proteção dos presos não se configura de forma irrestrita, mas sim limitada pelas possibilidades materiais e orçamentárias do ente público, invocando o princípio do
"ad impossibilia nemo tenetur".

Sustenta que a teoria do risco administrativo não admite responsabilização em casos de força maior ou culpa exclusiva de terceiros, sendo inaplicável ao caso a teoria do risco integral.

Ademais, o Estado do Pará afirma que, mesmo em caso de eventual responsabilidade estatal, o valor fixado a título de danos morais foi arbitrado de forma excessiva, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a redução do montante indenizatório, considerando o nível socioeconômico do autor, o porte econômico do Estado e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-. 11760175 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da apelação porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente o caso concreto dirimindo os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicável de acordo com as provas e a jurisprudências dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo
consignou a aplicação da responsabilidade objetiva a espécie, face a ocorrência do evento morte da vítima quando se encontra em estabelecimento prisional de responsabilidade do apelante e sob sua custódia, em razão da aplicação da teoria do risco administrativo e o dever de zelar pela integralidade física dos custodiados, o que obsta que tenham armas próprias ou impróprias hábeis a ceifarem a vida de outros detentos, eis que teria falhado no dever de fiscalização dos custodiados e manter a devida situação de segurança, o que caracteriza a omissão do Estado no dever de custódia do preso com as devidas condições de segurança.

Assim, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, na forma do art. 37, §6.º, do CF, face a presença do dano suportado com o evento morte e o nexo causal desse com a atuação omissiva da administração e dos agentes municipais, conforme consignando nos fundamentos da sentença reexaminada.

Importa salientar que não há qualquer insurgência recursal contra esses fatos apurados pelas provas colhidas na instrução processual.

Nestas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Assim, entendo configurada a responsabilidade do ente estatal apelante pelos danos suportados pela genitora da vítima, em decorrência da perda de seu filho pelo evento morte dentro do estabelecimento prisional.

Outrossim, não se cogita de contribuição da vítima ou culpa de terceiros nestes casos para o efeito de afastar o dever de indenizar ou reduzir o valor da fixação da indenização, posto que o valor arbitrado, na importância de
R$ 45.000,00, a título de danos morais, em favor do autor João Gomes Fonseca, genitor de Ismael Luiz Fonseca, detento vítima de homicídio ocorrido no Centro de Custódia de Altamira, é proporcional e razoável.

Daí porque, entendo que não é excessivo para ensejar enriquecimento ilícito da apelada e cumpre o caráter social da medida, pois suficiente para que o apelante reveja o procedimento de segurança e adote novas práticas, para evitar novos eventos lesivos dessa natureza.

Por outro lado, em relação a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, verifico que a matéria já foi pacificada no Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral do
RE n.º
1140005/RJ, que definiu a possibilidade do arbitramento, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida na sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025